Tribunal: TJSP
Processo: 1500527-28.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Resistência. Autoria. Prova testemunhal. Servidores públicos. Guardas municipais. Não se há de desconsiderar o testemunho de servidores públicos, compondo as fileiras da guarda municipal, tão somente por conta de sua condição funcional.